Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-98.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011886-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADENIZIO CORREA DE MORAES - CPF: 162.004.971-68 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA CUMPRIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”.

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo para cumprimento da obrigação deve ser fixado com razoabilidade.

2. A multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

3. No caso dos autos restou comprovado que o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação consistente na suspensão da cobrança do empréstimo se mostra razoável e adequado ao caso.

4. O valor da multa diária de R$ 100 (cem reis), até o limite de a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.,
contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c.c. Inexistência de Ato Jurídico c.c. Indenização por Danos Morais numeração única 1000666-19.2020.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, proposta por
Adenizio Correa De Morais,
em que se deferiu
a antecipação da tutela para o fim de determinar que a Agravante suspenda a cobrança do suposto empréstimo referente ao contrato nº 20199000417000568000, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

O agravante esclarece preliminarmente que “Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em que narra o autor, ora Agravado, ser idoso e recebe de benefício previdenciário. Aduz que realizou Empréstimo Consignado junto ao banco, ora Agravante, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício. Ocorre que constatou descontos em seu benefício denominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável, que não contratou e nem autorizou. Por fim requer que o banco, ora Agravante, suspenda o valor que está sendo descontado e se abstenha de RESERVAR MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) e EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC; que traga aos autos cópia contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito (RMC), bem como todos os valores já descontados e faturas emitidas no período com eventual saldo devedor; declaração de nulidade/inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC (Empréstimo sobre RMC) e da RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC); restituir em dobro todos os descontos realizados, a título de RMC e empréstimo sobre RMC; indenização por danos morais; custas e honorários advocatícios.
” (Id. 45188969; pág. 4)

Narra que, a decisão agravada ao estipular “o valor da
multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade [...]” (Id. 45188969, pág. 7)

Argumenta que, “
o Juiz pode modificar o valor da multa verificando que a mesma se tornou excessiva o que não se pode permitir a manutenção da r. decisão para evitar-se o enriquecimento sem causa, devendo ser a mesma limitada, sendo que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante. ”
(
Id. 45188969, pág. 8)

Informa que, o prazo estipulado pelo magistrado de primeira instância é exíguo, pois “o banco Agravante possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso na pesquisa em tão curto prazo. ” (Id. 45188969; pág. 13).

Esclarece que, “o agravante não está se negando a cumprir a decisão agravada. Apenas pugna, diante da natureza da obrigação a ser efetivada, um prazo maior para a sua conclusão, a fim de se evitar o cerceamento do seu direito de defesa. ” (Id. 45188969; pág. 13).

Defende que, a decisão agravada proporciona o enriquecimento sem causa do agravado.

Requer
a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso.
No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a aplicação da multa fixada, de forma sucessiva pugna pela redução do seu valor, bem como pela fixação de prazo razoável para cumprimento da medida.

Liminar indeferida (id.45547993).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 47336486).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se o prazo fixado para cumprimento de determinação pela parte agravante é razoável, bem como se o valor da multa é proporcional e adequado.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Identifico que, na decisão agravada, o magistrado de primeira instância deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“[...]
DEFIRO
a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo
CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
(contrato nº 20199000417000568000) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo
R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos),
com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer,
FIXO
multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. ” (Id. 45188977, pág. 3)

Nesse contexto, o prazo concedido para cumprimento da obrigação não se mostra exíguo, mormente porque como se sabe a pesquisa se faz por meio de sistema informatizado, de forma que o período de 15 (quinze) dias concedido pelo magistrado de primeira instância se mostra razoável.

No que tange a imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, impende destacar que a multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

Ao analisar a decisão agravada observo que o valor da multa diária de R$ 100 (cem reis), até o limite de a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONFIGURAÇÃO -
MULTA DIÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO
. - Da narrativa dos fatos concomitantemente com os documentos colacionados, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a tutela de urgência deferida. (TJ-MG - AI: 10427180009560001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 31/10/2019)

Assim, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC.

Confira-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação

e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020